Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717585-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FAUSTO D ABBADIA SILVA, REJANNE KARLA D ABBADIA SILVA, ROSEANE SILVA, ROSSANA VALERIA D ABBADIA SILVA, RENATA DABBADIA SILVA DE CASTRO, ROSSINI SILVA, ESPÓLIO DE IRINEA MENDES DA SIVA DECISÃO O Distrito Federal desistiu da apelação interposta, ID 25704689, nos termos da manifestação de ID 31459700, haja vista que todos os débitos tributários objeto do recurso foram quitados pelos apelados. Dessa forma, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora